Tribunal: TJES
Processo: 0001524-57.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAILSON DIONIZIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001524-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAILSON DIONIZIO, LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRACK. FLAGRANTE EM RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Jonailson Dionízio e Lucineide Nascimento Araújo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em decorrência da apreensão de relevante quantidade de crack, dinheiro fracionado, insumos para embalo e outros objetos vinculados à traficância, em residência situada na cidade de São Mateus/ES. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com consequente redução das penas e alteração do regime de cumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência da prova para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas;

(ii) Analisar a eventual participação de menor importância da acusada;

(iii) Avaliar a legalidade da dosimetria da pena e dos regimes iniciais fixados;

(iv) Examinar o cabimento da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa no segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais. A autoria da ré Lucineide foi evidenciada por depoimentos firmes e congruentes de dois policiais militares, além de confissão parcial prestada pela própria acusada. A versão de que a droga pertenceria a terceiro não encontra amparo nos demais elementos do processo. Com relação a Jonailson, ainda que não tenha sido flagrado portando diretamente os entorpecentes, sua fuga do local, a relação próxima com a corré e o contexto de habitualidade autorizam a manutenção da condenação. Não se aplica a minorante da participação de menor importância, uma vez que a apelante praticou um dos núcleos do tipo. A dosimetria observou critérios legais e proporcionais. Reconhece-se o direito à remuneração da defensora dativa, fixando-se honorários por equidade, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Lucineide Nascimento Araújo desprovido. Recurso de Jonailson Dionízio parcialmente provido, exclusivamente para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jonailson Dionízio e Lucineide Nascimento Araújo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo o primeiro recorrente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 dias-multa e a segunda recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 700 dias-multa.

Irresignados, os acusados interpuseram recursos de apelação.

A defesa de Jonailson requereu a redução da pena, a alteração do regime para o aberto, a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

A defesa de Lucineide, por sua vez, alegou inexistência de provas cabais para sua condenação, postulando a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da participação de menor importância e o prequestionamento das matérias de direito (ID. 13205317).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em ambos os recursos, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos (ID ́s. 13206684 e 13206686).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, também opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID. 13481899).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001524-57.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAILSON DIONIZIO, LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelações interpostas por Jonailson Dionízio e Lucineide Nascimento Araújo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes, respectivamente, as penas de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 7 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
No dia 03/05/2021, aproximadamente as 22hl4rnins, na Rua Homero Zordan, n° 1268, Guriri, Lado Sul, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, guardavam, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 44 (quarenta e quatro) pedras de crack embaladas para comercialização, 05 g (cinco gramas) de pedras cortadas e não embaladas de crack e 03 (três) pedras maiores da mesma substância, pesando 91 g (noventa e um grama), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais), conforme auto de apreensão nº 546.12031/2021.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, adquiriram, receberam, ocultavam, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, conforme auto de apreensão nº 546.12031/2021.

Consta ainda que, durante período não especificado, os denunciados, de forma voluntária, livre e conscientes, associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas. Informa o caderno investigativo que na data, hora e local referidos, os policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, perceberam que um indivíduo, posteriormente identificado corno JONAILSON DIONISIO, estava em fuga, adentrando no endereço dos fatos, residência conhecida como local de tráfico de drogas.

Ato contínuo, os militares perseguiam o suspeito a pé, momento em que perceberam que, na porta do imóvel, ele gritou em alerta: "é a força tática". Em seguida, ele cruzou toda a extensão da casa, pulou o muro dos fundos e tornou destino ignorado. Emerge que, na referida residência, os Policiais Militares se depararam com uma mulher, posteriormente identificada como LUCIENEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO, correndo com uma sacola de cor branca e verde nas mãos, momento em que ela lançou o objeto por cima do muro de um quintal.

Verificou-se que a sacola dispensada pela denunciada continha dezenas de pedras de crack embaladas para comercialização, 01 (uma) pedra maior e 01 (um) pacote de sacolas para "chup-chup", utilizadas para o embalo de entorpecentes.

Nesse contexto, os policiais iniciaram buscas na residência, ocasião em que encontraram, sobre a mesa, farelo de crack, uma faca e pedras cortadas ainda não embaladas, e uma pedra maio, evidências de que o entorpecente estava sendo dividido no momento do flagrante.

Ainda foram apreendidos joias, relógios e dispositivos eletrônicos que são utilizados como moeda de troca em “bocas de fumo”.

Salienta-se que foram localizados diversos celulares e outros dispositivos eletrônicos, além de variadas cédulas de moeda corrente em valores menores e maiores, coma notas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), que estava escondidas em vário lugares, a saber: embaixo da toalha da mesa, na caixinha de joia, atrás da porta, no quarto e embaixo do sofá, tudo totalizando R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais).

A droga apreendida totalizou oitenta e seis gramas.

Insta frisar que na casa residia LUCINEIDE, seu marido JONAILSON DIONIZIO, ambos responsáveis pela propriedade das drogas, bem como a irmã da denunciada e três crianças.”

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a ausência de provas quanto à autoria, postulando a absolvição. Subsidiariamente, pugna-se pela redução das penas e alteração do regime de.

Passo à análise.

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar e Laudo de Exame Químico Toxicológico, os quais atestam a apreensão de 44 pedras de crack embaladas (7,2g); 1 unidade de 4,9g; 3 pedras maiores totalizando 86,4g de crack; além de R$ 674,00 em espécie, sacolas do tipo “chup-chup”, faca com resquícios da droga, farelos sobre a mesa, aparelhos celulares, relógios e outros eletrônicos.

A autoria delitiva, quanto à Lucineide Nascimento Araújo, está firmemente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial militar SD Josenildo Santos Apolinário declarou em juízo que:

“
no momento em que a equipe adentrou o imóvel, visualizou Lucineide levantando-se do sofá com uma sacola nas mãos, a qual lançou por cima do muro, sendo de pronto apreendida contendo entorpecentes”.

Em consonância, o também policial SD Vinicius Moreira Monico narrou:

“
ao entrar na casa, presenciou a mulher dispensando uma sacola contendo substância entorpecente, jogando-a por cima do muro”.

A própria Lucineide, embora negando a traficância, admitiu que jogou a sacola fora, sob o argumento de que percebeu que continha drogas deixadas por um terceiro que teria invadido o local:

“
vi a sacola, percebi que era droga, me assustei e joguei por cima do muro”.

Tal narrativa, porém, não se sustenta diante da conjugação de todos os elementos probatórios, que demonstram organização da droga, preparação para comércio e presença de objetos ligados à prática contínua de tráfico no interior da residência.

Também não merece acolhida o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância,

uma vez que a apelante praticou um dos verbos do tipo penal do tráfico de drogas, de forma direta e efetiva, não podendo ser considerada de menor importância sua participação da prática delituosa, nos termos previstos no art. 29, § 1º, do Código Penal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO POR TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO PENAL - APELO IMPROVIDO 1) A prova oriunda do reconhecimento fotográfico procedido pela testemunha teve importância secundária dentro do arcabouço probatório que indicou a prática de tráfico de drogas pelo recorrente, tendo em vista a existência de outros depoimentos e de interceptação telefônica que indicaram a autoria do recorrente, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. 2) As nulidades havidas no inquérito policial devem ser arguidas no primeiro contato da defesa com o juízo sob pena de preclusão . 3) Evidenciado pelos depoimentos e principalmente interceptação telefônica que o recorrente fazia o transporte de entorpecentes para os outros denunciados se valendo da condição de motorista de aplicativo. 4) A prova colhida durante a instrução indica que o recorrente estava transportando drogas, sendo este um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo penal de tráfico, não havendo que se falar em participação de menor importância. 5) Postulada pela defesa a realização de “distinguishing” sem a correspondente indicação do precedente vinculante, demonstra ausência de relação lógica entre a causa de pedir e o pedido, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal da parte. 6) Ações penais em curso não são fundamento idôneo para negar a aplicação do tráfico privilegiado . Não havendo indício de dedicação a atividades criminosas, se revela necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por força de aplicação de precedente vinculante previsto no Tema Repetitivo 1139: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4 .º, da Lei n. 11.343/06". 7) Apelo parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006366-19.2020.8.08 .0014, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)”

Quanto à dosimetria, não se constata ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, que justifique intervenção desta instância.

O magistrado sentenciante reconheceu de forma negativa o vetor dos antecedentes criminais, diante da existência de três condenações transitadas em julgado, bem como a quantidade de drogas apreendidas, oportunidade em que exasperou a pena em 2 anos acima do mínimo legal, patamar que se mostra razoável e proporcional, já que é possível considerar que, para o vetor dos antecedentes adotou fração próxima a 1⁄4 e para a quantidade de droga fração de 1/6.

Vale ressaltar, que o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou acerca de aplicação de patamar distinto de 1/6, quando da existência de múltiplas condenações caracterizadoras de maus antecedentes. Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE . MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÕES SUPERIORES A 1/6 . PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2 . A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo valorou negativamente os maus antecedentes do acusado (4 condenações definitivas não sopesadas para fins de reincidência), para exasperar a pena-base do delito de tráfico em 1/3.4 . Portanto, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito referido (5 a 15 anos), não se mostra desproporcional o quantum de pena imposto, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo diante da pluralidade de condenações anteriores do acusado transitadas em julgado.5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.6 .
No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal.7. Agravo regimental não provido .(
STJ - AgRg no HC: 890106 SP 2024/0038201-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)”

O regime fixado pelo Juízo sentenciante observou corretamente os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo proporcional à pena imposta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, entendo que o valor de R$800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios à Dra. Grecione Lima Lana, OAB/ES 24.055.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso do réu Jonailson, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa e nego provimento ao recurso da ré Lucineide.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Jonailson, apenas para fixar honorários ao advogado dativo, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Lucineide.